Tribunal: TJES
Processo: 5004039-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004039-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE NELSON NOGUEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAIXA BENEFICENTE MILITARES. PECÚLIO RESGATE. BASE CÁLCULO. SOLDO. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I -
A legislação, ao prever os descontos em folha em prol da Caixa Beneficente o faz com base no soldo do Militar, soldo que, por certo, não mais figura com espécie remuneratória, à luz da LC 420/2007, mas que figura como rubrica que legalmente ainda compõe a estrutura da remuneração do Militar, conforme estipulado na Lei 2.071/72, materializando seu “vencimento base”, o que se dá, frise-se, a despeito de sua remuneração ter natureza de subsídio.

II -
Contribuindo o Agravante com base em seu soldo, o benefício a que faz jus deve, igualmente, ser calculado com base no soldo e não com base no subsídio, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

III -

O fato de a sentença exequente ter condenado a aqui Agravada ao pagamento do “pecúlio resgate”, ao entender presentes seus requisitos legais, não veda que já na execução do julgado, uma vez demonstrada a quitação do valor respectivo ainda em sede administrativa, reste consagrado o cumprimento da obrigação, tema suscitado em defesa e não tangenciado na sentença.

IV -
Embora não haja óbice à minoração das astreintes de ofício ou a requerimento da parte, quando se tornar excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, impõe a preservação da essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, em especial seu trato coercitivo.

V -
Considerado a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial a minoração desarrazoada das astreintes, apenas considerando seu montante global, merece reforma.

VI -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004039-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NELSON NOGUEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES

JU
I
Z
:
DR.
MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso interposto em razão de decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença (id nº 2594413 e 2594414).

Apontara a parte irresignada, em suma, (I) que “em nítida afronta aos mais comezinhos princípios de direito, o Juízo
a quo
, equivocadamente, atropelando (rasgando mesmo), sua própria Sentença, houve por acolher o pedido da recorrida, em sede de impugnação, e declarou quitado o pecúlio resgate, mesmo que tal situação sequer foi debatida em sede de contestação, mas apenas na fase de cumprimento de sentença (quitação)”; (II) “como não mais subsiste o SOLDO, o valor devido a título de pecúlio-resgate, efetivamente, tem de tomar como paradigma o subsídio, na forma da Lei Complementar nº 420/2007, razão pela qual, não há como esse Juízo considerar como críveis os documentos, ora impugnados, mesmo porque, foram subscritos pelo tesoureiro da CAIXA, em papel timbrado da PMES, devendo os mesmos ser declarados nulos, por inidôneos”; (III) “o valor pago pela ré ao autor em junho/13 (doc. de fl. 82 – no valor de R$ 7.592,81), na via administrativa, a título de pecúlio resgate, se trata de mero adiantamento, e não quitação, uma vez não ter nenhuma correlação com o valor do subsídio mensal do requerente, de acordo com o que consta em seus contracheques”; (IV) “redução da multa seria um verdadeiro prêmio ao desidioso e contumaz, potencializado pelo fato da existência de diversas outras ações análogas, sendo que em todas as demais, a ré age da mesma forma (não cumpre com a ordem judicial)”.

Pois bem.

No que toca ao pecúlio resgate, comuns são os processos nesta Corte a envolver a Caixa Beneficente e Militares Estaduais em que se estabelece controvérsia a respeito da forma de pagamento de tal benefício, isto é, se sua base de cálculo se dá sobre o soldo ou sobre o subsídio do Militar, a reverberar na quitação ou não do pagamento realizado em sede administrativa.

Há precedentes em nosso Tribunal, inclusive no âmbito desta Terceira Câmara, que caminham no sentido de que, a partir da Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo passou a ser o subsídio e não mais o soldo, ante o imperativo constitucional do art. 144, §9º, da CF/88, devendo, assim, eventuais benefícios dos militares estaduais serem calculados com base nessa rubrica.

Contudo, em casos como o dos autos, tenho defendido o entendimento de que a base de cálculo do benefício devido pela Caixa Beneficente dos Militares deve ser a mesma base de cálculo dos descontos realizados pela Autarquia.

Isso porque a legislação, ao prever os descontos em folha em prol da Caixa Beneficente o faz com base no soldo do Militar, soldo que, por certo, não mais figura com espécie remuneratória, à luz da LC 420/2007, mas que figura como rubrica que legalmente ainda compõe a estrutura da remuneração do Militar, conforme estipulado na Lei 2.071/72
1
, materializando seu “vencimento base”, o que se dá, frise-se, a despeito de sua remuneração ter natureza de subsídio.

Assim, contribuindo o Agravante com base em seu soldo, o benefício a que faz jus deve, igualmente, ser calculado com base no soldo, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

Portanto, inviável que a contribuição do Militar à Caixa Beneficente, que pela lei é de 4%, tenha por base o soldo e seus benefícios sejam calculados com base no subsídio, eis que materializa um valor significativamente maior.

Necessário, então, aferir a forma como a contribuição do Agravante à Caixa Beneficente fora calculada, ou seja, se os descontos em seu pagamento se deram ainda com base no soldo, ou se baseada no valor do subsídio.

A realidade dos autos, a uma primeira vista, leva à conclusão de que a contribuição se dera sobre o soldo, pois quando considerado os valores constantes, por exemplo, da folha de pagamento, uma conta de matemática básica revela que o montante descontado (4%), não está a incindir sobre o montante do subsídio ali descrito, pois incompatíveis os valores, sendo declarado desconto de valor inferior à quantia resultante do cálculo de 4% do valor do subsídio, a permitir inferir seu cálculo sobre o soldo.

Portanto, entendo correto o entendimento do Juízo
a quo
a respeito da conclusão de que o pagamento deverá se dar sobre o valor do soldo, o que, aliás, figura nos exatos termos da sentença executada, que expressamente refere-se ao soldo e não ao subsídio.

Entendimento em sentido contrário, portanto, além de enriquecimento ilícito geraria violação da coisa julgada.

Em decisão recente decidiu este Tribunal que “
O valor total do pecúlio, bem como de seu resgate parcial,
guarda correspondência com a base de cálculo das contribuições mensais realizadas, qual seja, o soldo do respectivo posto do contribuinte
, consoante disposições dos arts. 38 e 39 do Decreto Estadual nº 2.978/1968
.
(...)
3. In casu, compulsando detidamente estes autos, verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento) relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar, conforme fichas financeiras acostadas aos autos.
Destarte, considerando a
necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos,
ou seja, o denominado provento pessoal militar, e assim procedeu a autarquia apelada. 4. Não se vislumbrando qualquer irregularidade no pagamento do benefício solicitado, que obedeceu devidamente os regramentos aplicáveis, não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Cito precedente outro, em caso análogo ao dos autos, em que se decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO PECÚLIO RESGATE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SOLDO SUBSÍDIO DECRETO Nº 2.978/1968-ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O pecúlio resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio
post mortem
, conforme art. 39 do Decreto nº 2.978/1968.

2 - De acordo com o caput do art. 38, Decreto Estadual nº 2.978/1968, a contribuição mensal dos servidores públicos militares do Espírito Santo à respectiva Caixa Beneficente será à base de 4% (quatro por cento) sobre o sodo do posto ou da graduação que o contribuinte estiver percebendo.

3 - A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º, caput da referida legislação.
Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.

4 - Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.

5 - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado quanto a não recepção do art. 1º do Decreto Estadual n 2.978/1968 pela Constituição Federal de 1988, pois este confronta o art. 5º, inciso XX da Carta Magna, contudo O direito ao resgate do pecúlio, previsto no art. 39, parágrafo único do Decreto Estadual nº 2.978/1968, não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade incidental, que permanece sendo devido ao Apelante, compensando-se os eventuais valores adiantados pela Caixa Beneficente a título do benefício em comento. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044120018716, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017).”

6 - O pecúlio resgate é devido, contudo, os valores já recebidos devem ser abatidos do novo montante a ser apurado.

(...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180108763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021)

Nesse contexto, nada dispõe o Agravante a respeito de eventuais irregularidades nos cálculos do pagamento administrativo a permitir dizer haver ilegalidade, na exata medida em que limita-se a alegar que os cálculos deveriam incindir sobre o montante do subsídio.

Como bem disse o Juízo
a quo
, os valores demonstrados pela Agravante ao aduzir a quitação revelam-se compatíveis com os valores devidos (25% de 30 soldos) ponderados os valores percebidos pelo Agravante ainda em 2007.

Portanto, considerado que a impugnação vertia o tema da quitação, parece-me que ao Exequente incumbe demonstrar a inconsistência do valor pago administrativamente, o que não vejo presente, não servindo a tanto, como já dito, a alegação de que o valor deve ser calculado com base no subsídio.

No mais, não vejo ilegalidade aparente no reconhecimento da quitação do pecúlio resgate.

Ora, o fato de a sentença exequente ter condenado a aqui Agravada ao pagamento do “pecúlio resgate”, ao entender presentes seus requisitos legais, não veda que já na execução do julgado, uma vez demonstrada a quitação do valor respectivo ainda em sede administrativa, reste consagrado o cumprimento da obrigação.

Veja-se que o pagamento em sede administrativa é sequer foi tangenciado na sentença, que apenas reconheceu a existência de um direito.

Assim, cumprida a obrigação cujo direito fora reconhecido em sentença, o reconhecimento da quitação figura como devido acatamento ao comezinho princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Manifestamente inviável que pretenda o Agravante que o Judiciário chancele o pagamento em duplicidade de uma obrigação, inexistindo ofensa aos princípios da preclusão, da coisa julgada e da segurança jurídica, especialmente quando o título executivo limita-se a reconhecer, genericamente, fazer jus o Autor ao benefício, sem sequer tangenciar o tema da quitação, que fora arguido em defesa.

Sobre a redução do valor das astreintes, a meu ver resta consolidado o entendimento de que o magistrado poderá, de ofício e a qualquer tempo, majorar, reduzir e até mesmo cancelar a multa cominatória, caso entenda que a mesma se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária, não havendo a alegada limitação a cominações vincendas.

Nos dizeres do STJ:
“
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado, segundo o qual o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado
afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, MESMO DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA, NÃO SE OBSERVANDO A PRECLUSÃO OU A COISA JULGADA
, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual.
”
(AgInt no REsp n. 1.690.030/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018.) Grifei.

Todavia, vejo desproporção na minoração do montante final operada pelo Juízo
a quo
, que o fez em sede de exceção de pré-executividade e agora, novamente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Valho-me, mais uma vez, da jurisprudência do STJ para dizer que “
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial
não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal
, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.
” (REsp n. 1.967.587/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Na hipótese dos autos ao impor a redução do valor da multa toma em consideração o Juízo
a quo
apenas o seu montante final, já reduzido em oportunidade anterior, frise-se, e também, as condições particulares da executada, sem ponderar minimamente as condições que ensejaram o significativo valor alcançado, fruto da recalcitrância da Agravada.

Assim, ainda que não veja ilegalidade na minoração da multa e entenda que tal medida se faz necessária em nome da razoabilidade, vejo desproporção no valor final definido pelo Juízo
a quo
.

Diante de todo esse contexto, ponderada a inequívoca recalcitrância da parte Executada em dar cumprimento à ordem judicial por considerável período e seu trato deliberado, além dos demais elementos que compõem a obrigação, em especial a ausência de prejuízos mais graves, sem descurar, contudo, da imperativa função coercitiva própria do instituto, tomo como parâmetro de arbitramento o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, quantia que fixo a título de astreintes, em valores atuais.

Nestes termos, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a decisão recorrida para fixar as astreintes devidas pela Executada-Agravada no valor R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, mantendo, no mais, irretocado o
decisum
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Regula os vencimentos, indenizações, proventos e dispõe sobre outros direitos dos policias militares da Polícia Militar do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão recorrida para fixar as astreintes devidas pela Executada-Agravada no valor R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, mantendo, no mais, irretocado o
decisum
.